Tribunal: STF
Processo: Rcl 49835
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5043686-79.2021.8.24.0000, teve indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o que implica a permanência do deferimento liminar proferido pelo juízo singular, para manutenção do reajuste geral anual aos Servidores Públicos Municipais da Região de Foz do Rio Itajaí, violando-se, assim, o decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 6.450 e 6.525.



    Narra-se que, na origem, foi proposta Ação Civil Pública pelo Sindicato dos Servidores Público Municipais da Região Foz do Rio Itajaí, ora beneficiário, cujo objeto é a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos municipais. 



    Alega-se que, não obstante a Lei Complementar nº 173/2020 - que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid-19) - ter proibido aos entes federados a concessão, até 31.12.2021, de qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, o Tribunal reclamado entendeu pela concessão da revisão geral anual e o seu pagamento ao servidores.



    Defende-se que esta Corte “abordou a questão da Revisão Geral Anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição da República e considerou que a LC 173/2020 não ofende o comando constitucional” (eDoc 1, p. 8), porquanto inexiste irredutibilidade remuneratória.



    Informa que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina alterou o posicionamento e passou a defender a impossibilidade da revisão (@CON 21/00249171). Afirma que “Deste modo, a não concessão da Revisão Geral Anual pelo reclamante em 2020 e 2021 constitui fiel observância às orientações do Ministério Público de Contas, aos Prejulgados do TCE/SC, bem como às decisões desta Corte nas ADIs 6450 e 6525” (eDoc 1, p. 13).



    Por fim aponta que, em cumprimento à decisão judicial reclamada, foi encaminhada pelo Prefeito, à Câmara de Vereadores de Itajaí, Mensagem nº 144/2021, com minuta de Projeto de Lei para concessão da revisão geral anual para os servidores públicos municipais. O projeto de lei foi aprovado e sancionado, dando origem a Lei nº 7.298/2021, fruto da decisão judicial a qual deve ser declarada inconstitucional pelo Supremo por ofender a repartição constitucional de competências e o equilíbrio fiscal, vez que afronta a LC 173/2020.



    A autoridade reclamada informou que o primeiro fundamento a ser levado em consideração nas razões de decidir fora que, não obstante a declaração de constitucionalidade dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar nº 173/2020 pelo STF quando do julgamento das ADI 6450 e 6525, não ficou vedada à concessão de recomposição salarial prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.



    O juízo singular afirma que considerou ser a Revisão Geral Anual uma garantia constitucional, um direito trabalhista relacionado, inclusive, com a dignidade humana no funcionalismo público (eDoc 8, p, 4). Por fim concluiu (eDoc 8, p. 5): 



    “(...) que a revisão geral anual deveria ser realizada, porque não ofende ao disposto na Lei Complementar Federal n.º 173/2020, mas garante a recomposição da moeda nas folhas dos servidores públicos, respeitando-se ao art. 37, inciso X, da CRFB/1988.”



    O Município de Itajaí, na Petição nº 10.338/2022, apresentou manifestação requerendo a análise do pedido liminar tendo em vista nova ação apresentada na origem em que se pleiteia o pagamento de retroativo da revisão geral anual (eDoc 9). 



    Em 25 de fevereiro de 2022, deferi a medida liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida na Ação Civil Pública nº 5018318-66.2021.8.24.0033, da Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais e Acidente de Trabalho e Reg. Púb. da Comarca de Itajaí (eDoc 11). 



    A parte beneficiária, em contestação, defende a perda de objeto da ação porquanto o artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020 possui caráter temporário, vez que seus efeitos cessaram em 31 de dezembro de 2021, não havendo, atualmente, qualquer proibição para concessão da revisão geral anual pleiteada na ação subjacente (eDoc 20, p. 3); bem como aduz que o benefício foi concedido por Lei Municipal – Lei nº 7.298/2021. 



    No mérito, alegou-se a inexistência, pela Lei Complementar nº 173/2021, de “vedação expressa à concessão de aumentos e/ou reajustes, bem como à adequação da remuneração, seja extensível ao direito constante no art. 37, inciso X, da CRFB/88, o direito à revisão geral anual” (eDoc 20, p. 6). Referente ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.298/2021, considera que o Município exerceu sua competência suplementar, vez que está autorizado a legislar sobre assuntos de “peculiar interesse”, quando couber, consoante disposto no artigo 18 e 30, incisos I e II da Constituição Federal (eDoc 1, p. 9), motivo pelo qual requer a revogação da medida liminar. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer cuja ementa transcrevo (eDoc 40): 



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.450 E 6.525. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1137 DA REPERCUSSÃO GERAL. - Parecer pela procedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Conforme asseverado ao apreciar a liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao indeferir o pleito de suspensão da liminar, consignou (eDoc 3, pp. 51 e 52):



    “Inicialmente, é pertinente esclarecer que de acordo com o art. 62-A, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itajaí, ficou estabelecido "o mês de maio como o mês da data base anual para reajuste e/ou revisão do vencimento dos servidores públicos".



    A esse respeito, tem-se que o período aquisitivo da revisão geral de vencimentos compreende o dia 1º de maio de cada ano até o dia 30 de abril do ano seguinte.



    No caso concreto, observou-se que o Município de Itajaí não teria promovido a revisão geral anual dos servidores públicos municipais dos anos de 2020 e 2021, com base em interpretação dada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina à Lei Complementar Federal n. 173/2020 no sentido de que haveria vedação à concessão da aludida revisão até 31 de dezembro de 2021.



    Todavia, ao menos em sede de análise de cognição não exauriente, esclarece-se já ter sido decidido por esta Corte de Justiça, em casos análogos, que as disposições da Lei Complementar Federal n. 173/2020 não devem impor entrave ao exercício da revisão geral anual dos servidores municipais.



    (…)



    Acrescenta-se que a aludida Lei Complementar Federal entrou em vigor em 27 de maio de 2020, conforme o art. 11, da própria legislação, ou seja, quase um mês após o período aquisitivo da data-base para o fim de revisão geral de vencimentos no Município de Itajaí no último exercício.



    Portanto, conclui-se não demonstrada a probabilidade do direito.



    Por decorrência lógica, considerando a necessidade da demonstração cumulativa dos requisitos indispensáveis à concessão do pleito, seu indeferimento é medida que se impõe.”



    As razões do deferimento liminar pelo juízo originário ficaram assim fundamentadas (eDoc 2, pp. 32 e 34):



    “A leitura atenta do acórdão, assim como do extenso relatório relacionado ao julgamento, permite concluir que o STF declarou a constitucionalidade do disposto nos artigos 7º e 8º da LC n.º 173/2020.



    Por outro lado, não encontro no julgado qualquer reconhecimento de que a vedação à concessão de aumentos ou reajustes ou à adequação de remuneração seja extensível à RGA, direito dos servidores públicos constante no art. 37, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (…).



    (...)



    O dispositivo traz à evidência que o objetivo da LC n.º 173/2020 foi, assim como já consignado pelo STF, proibir temporariamente a criação de novos dispêndios no funcionalismo, além de evitar irresponsabilidades fiscais que possam resultar prejuízos à prioridade que deve ser atribuída às Políticas Públicas de Saúde no enfrentamento à Pandemia. 



    O que não significa, parece-me, que garantias constitucionais possam ser extirpadas e que os vencimentos dos servidores públicos municipais devam permanecer congelados, sem a mínima recomposição esperada, oriunda da RGA, salvo se existirem outros empecilhos de ordem financeira a orçamentária que inviabilizem a RGA, o que parece não ser o caso.”



    Na espécie, constata-se que houve concessão da ordem no processo subjacente com fundamento na impossibilidade de os vencimentos dos servidores municipais permanecerem congelados, sem a mínima recomposição. Ou seja, o juízo concedeu a Revisão Geral Anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal ao fundamento de que o caso não é de reajuste, mas sim de recomposição salarial. 



    Tem-se que o caso concreto refere-se à garantia da autoridade das decisões do STF, proferidas nas ADIs 6.450 e 6.442, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgada no Plenário, as quais impugnavam, dentre outros, o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 



    Para melhor elucidar a questão, importa registar o que dispõe o art. 8º da LC 173/2020:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública (…).”



    Ao julgar as referidas ações de controle, a norma impugnada foi declarada constitucional. Esta Corte concluiu que a contenção de gastos com pessoal durante a pandemia é uma medida de prudência fiscal harmônica com a Constituição da República. Entendeu-se, ainda, pela inexistência de redução do valor na remuneração dos servidores públicos e de ofensa ao direito adquirido, porquanto a proibição é temporária, a fim de manter-se o equilíbrio fiscal. 



    Eis a síntese do julgamento: 



    AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020.



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo.



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.



    Em seu voto, o Ministro Relator Alexandre de Moraes ressaltou ainda: 



    Assim, ao prever uma série de proibições relacionadas diretamente com despesas de pessoal, a norma, que não versa sobre o regime jurídico de servidores públicos, mas sobre finanças públicas, não representa ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), ao poder de compra (CF, art. 37, X), e direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Nesse sentido, a jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou à forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial (RE 1.114.554 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma, DJe de 7/2/2020; ADI 4.461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019)



    Como já noticiado na decisão liminar, constata-se que houve concessão da ordem no processo subjacente com fundamento na impossibilidade de os vencimentos dos servidores municipais permanecerem congelados, sem a mínima recomposição. Ou seja, o juízo concedeu a Revisão Geral Anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal ao fundamento de que o caso não é de reajuste, mas sim de recomposição salarial. 



    Ocorre que no julgamento do paradigma, esta Corte julgou constitucional o artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020, considerado que está proibido temporariamente aos Entes Federados “conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”. 



    Convém ressaltar que, ao apreciar o RE 1.311.742, processo piloto do Tema 1137, cuja matéria é idêntica ao objeto desta reclamação, fixou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19)”. 



    Em que pese, na contestação, alegue-se a perda de objeto da ação ante o lapso temporal da Lei Complementar nº 173/2021, fato é que a decisão reclamada contempla espaço de tempo que abrange a data base referente aos anos de 2020 e 2021, período em que se vedou a concessão de qualquer aumento da Administração com pessoal. 



    Desse modo, ao conceder a revisão geral anual (RGA) em favor de todos os servidores públicos municipais, independentemente do disposto na Lei Complementar nº 173/2020, o Tribunal de Justiça catarinense destoa da conclusão a que chegou esta Corte. 



    Destaco, ainda, no mesmo sentido do entendimento aqui externado o acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na Rcl 47.793-AgR, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 7.12.2021: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”



    Ainda monocraticamente; Rcl 48.178, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.7.2021; Rcl 49.054, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.12.2021; e Rcl 48.277, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.11.2021.



    Por fim, em relação ao pleito do Município de Jundiaí (eDoc 42) para que se declare a suspensão dos efeitos da Lei Municipal nº 7.298/2021, tem-se que o pedido não pode ser veiculado pela estreita via da reclamação que, como é cediço, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação como substitutivo de recurso ou ação próprios, não servindo ao controle abstrato de constitucionalidade.



    Ante o exposto, confirmo a liminar outrora concedida e julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, ou seja, a decisão proferida na Ação Civil Pública nº 5018318-66.2021.8.24.0033, da Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais e Acidente de Trabalho e Reg. Púb. da Comarca de Itajaí, a fim de determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento das referidas ADIs paradigmas. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente